Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0733484-76.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DOLORES DE REZENDE SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. OSTEOPOROSE. PARECER NATJUS. DENOSUMABE (PROLIA). MEDICAMENTO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NÃO DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106/STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. FORNECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado. 3. In casu, o parecer do NATJUS atestou a existência de medicações padronizadas para o tratamento da autora, incluindo opção para o caso de falha terapêutica, destacando que o médico assistente não esclareceu a recusa na prescrição de tais medicamentos. 3.1. Dessa maneira, ausente a demonstração da ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS para o tratamento, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do fármaco não padronizado (Tema 106/STJ). 4. RECURSO DESPROVIDO. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento do direito de receber a medicação prescrita no relatório médico objeto da ação. Aduz que a saúde e a assistência aos desamparados são direitos de todos os cidadãos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir em relação aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 45566599): (...) Em resumo, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ressaltou a) a existência de fármacos alternativos padronizados pelo SUS, além dos já utilizados pela parte autora, também considerados como de primeira linha para o tratamento da osteoporose, em relação aos quais não há demonstração da ineficácia para combater a enfermidade da autora; e b) o parecer contrário da CONITEC à padronização do DENOSUMABE. E, conforme se vê, a manifestação técnica NATJUS levou em consideração não apenas as características gerais do tratamento da osteoporose, mas também o contexto clínico e os estudos científicos que subsidiam a indicação do fármaco postulado para a situação particular da paciente ora analisada. Por outro lado, de fato, apesar de o relatório médico constar indicação afirmativa (“x”) para a assertiva de que “[a]s opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes (...)” (ID 43252042 - Pág. 3), apenas descreveu a utilização dos fármacos alendronato e ácido zoledrônico. Entretanto, conforme pontuado no parecer do NATJUS, existem bifosfonatos diversos disponíveis no SUS, incluindo a teriparatida, para quando houver demonstração de falha terapêutica – o que sustenta inexistir demonstração por exames suficientes, no presente caso. Isto é, não há elementos probatórios que corroborem o argumento de que o medicamento pretendido seria o único que atende as necessidades da condição de saúde da paciente e que é capaz de tratar/amenizar a doença. Dessa maneira, não há a demonstração de requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados a atos normativos do SUS (Tema 106/STJ), quais sejam, inexistência de fármacos alternativos e a imprescindibilidade do fornecimento. Dessa maneira, a sentença não merece reparos. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028